Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714971-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN JOSE CESAR PINTO DA COSTA IMPETRANTE: MARCILENE PINTO DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter o relaxamento da prisão decretada em desfavor de ALAN JOSÉ CESAR PINTO DA COSTA, pela suposta prática dos delitos de resistência (art. 329 do CP), corrupção ativa (art. 333 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, parágrafo 1o, II, do CTB). Em decisão proferida ao ID 57934113 o Desembargador Plantonista deixou de apreciar a liminar ao fundamento de que a audiência de custódia ainda não restou realizada, de modo que sequer houve pronunciamento prévio quanto a conversão da prisão preventiva ou da concessão da liberdade provisória, determinando-se assim o encaminhamento a Relatora Natural. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do impetrante objetiva o relaxamento da prisão decretada em desfavor de ALAN JOSÉ CESAR PINTO DA COSTA. Ao analisar o feito, especialmente os autos principais, verifica-se que quando da realização da audiência de custódia o Juízo do NAC ao analisar a os requisitos da prisão decretada, entendeu pela desnecessidade do encarceramento, e assim concedeu a liberdade provisória sem fiança ao ora paciente, determinando-se que o mesmo fosse imediatamente posto em liberdade – ID 193216567 – processo de origem. Assim, diante da expedição de alvará de soltura do paciente pelo Juízo do NAC, é evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao d. juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora